Tribunal: TJMT
Processo: 1017029-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017029-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT (AGRAVADO), DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES URBANOS - CNPJ: 01.515.590/0001-58 (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por Vitoria Nunes Xavier de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender a cassação da Permissão Para Dirigir (PPD) da recorrente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão cinge-se à verificação da legalidade da cassação da Permissão para Dirigir (PPD) da recorrente, em razão da imputação de infração de trânsito de natureza grave, especialmente no que concerne à alegação de ausência de notificação administrativa e à possibilidade de nulidade do ato administrativo em decorrência desse fato.

III.
Razões de decidir

3. A obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva constitui mera expectativa de direito, condicionada ao atendimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca a inexistência de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração de natureza média durante o período de permissão, nos termos do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4. No caso em exame, o auto de infração foi regularmente lavrado e remetido ao endereço cadastrado pela recorrente, inexistindo nos autos elementos que evidenciem falha na comunicação.

5. Ressalte-se que incumbe ao condutor o dever de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito competente, conforme preconiza a legislação aplicável.

6. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a conversão da PPD em CNH definitiva não configura direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito, sendo prescindível a instauração de processo administrativo específico para sua negativa quando constatada infração impeditiva, desde que não haja impugnação quanto à materialidade ou autoria da infração.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "

A negativa de expedição da CNH definitiva, em razão da constatação de infração de natureza grave durante o período de Permissão para Dirigir, prescinde da instauração de processo administrativo específico, sendo desnecessária a garantia de ampla defesa quando não houver impugnação quanto à materialidade ou autoria da infração”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTB, art. 148, § 3º; Resolução CONTRAN n.º 723/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 726.842/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 28.11.2006; STJ, REsp 1483845/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.10.2014.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada, nos seguintes termos (ID. 254002653):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por VITÓRIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA c/c PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1022000-31.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 157448250 – autos n.º 1022000-31.2024.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
VITÓRIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA
contra ato indigitado coator da lavra do
PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da medida liminar para que seja assegurado ao Impetrante o seu direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação, uma vez que não cometeu qualquer infração grave.

Aduz, em síntese, que obteve sua primeira habilitação em 01/06/2023 e com validade da permissão até 31/05/2024 quando deverá então renovar sua CNH para definitiva.

Assevera ainda que teve uma intenção de compra do veículo Volkswagen Tiguan, 2019/2020, cor preta, Renavam 01227067221, placa RAK1D13, todavia, por questões financeiras a compra não foi concluída e sua desistência foi caracterizada logo em seguida.

Relata que ao verificar o processo de renovação junto ao DETRAN, foi informada que a sua carteira de habilitação não poderia ser renovada, relatando que a mesma teria sido cassada por conta da multa.

Pontua que tal cassação não merece guarida, pois, a Impetrante apresentou o devido recurso e demonstrou, de forma satisfatória, que não incorreu na infração alegada pelo DETRAN/MT, o impetrante com recurso administrativo obteve o efeito suspensivo.

Ampara a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, à vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (
periculum in mora
).

Cumpre salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar “
possível direito da Impetrante
”, para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o Mandado de Segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Conforme relatado, o presente remédio constitucional foi impetrado com o escopo de obter a concessão de medida liminar para que seja assegurado ao Impetrante o seu direito de obter a Carteira Nacional de Habilitação, uma vez que não cometeu qualquer infração grave.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 156986635 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que o Impetrante não demonstrou de forma cristalina as irregularidades no auto de infração em questão.

Cumpre destacar que diante da constatação da ocorrência de infração grave durante o período em que o impetrante possui apenas a permissão provisória para conduzir veículos automotores, é suficiente para impedir o condutor de obter a Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

Neste sentido, trago a tona o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CONCESSÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1. O direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação somente se perfaz se, após um ano da expedição da permissão provisória, não houver o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, nos termos do § 3º do art. 148 do CTB. Desse modo, a concessão automática da CNH, após o referido prazo, é mera expectativa de direito que se concretiza com o implemento dessas condições estabelecidas na lei.

2. Constatada a ocorrência de infração grave no período da permissão provisória, sem haver questionamentos a esse respeito pelo impetrante, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva
.

3. A não concessão da CNH, em razão do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não implica supressão de qualquer direito do candidato, sendo desnecessária a oportunização de ampla defesa. Não há direito a ser defendido; apenas expectativa de direito que não se concretizou.

4. Recurso provido.

(REsp n. 726.842/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28/11/2006, DJ de 11/12/2006, p. 338.)

Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que teve sua carteira nacional de habilitação provisória cassada sem a adequada notificação administrativa para exercer o direito de defesa ou recurso dentro do prazo legalmente estabelecido, caracterizando grave violação ao princípio do devido processo legal, além de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1) A antecipação dos efeitos de tutela para cassar a r. decisão que não deferiu o pleito antecipadamente, para que se suspenda os efeitos de forma IMEDIATA a cassação da CNH da Agravante
em razão do recurso administrativo estar pendente de julgamento
, com efeito suspensivo, conforme prova em anexa, bem como, pela inobservância do devido processo legal, e garantias individuais assegurados pela Carta Magna, o contraditório e a ampla defesa, por não ter sido notificada, e ao final a segurança definitiva;

2) Requer ainda a apreciação do Agravo pelo Tribunal, com a confirmação da tutela antecipada, garantindo a Agravante o seu direito de uma CNH definitiva, pois
a finalidade da notificação é assegurar a ciência do interessado da instauração do procedimento administrativo e possibilitar a apresentação de defesa, o que não foi garantido;

3) Requer seja recebido o presente recurso, sem a necessidade de pagamento de custas processuais, conforme a Constituição Estadual no art. 10º, XXII e art. 77 do RI-TJMT nas ações que versam sobre Mandado de Segurança;

4) Requer também, seja o presente Agravo recebido no efeito suspensivo, nos termos do
artigo 1.019, I do Código de Processo Civil
, a fim de que se determine, até ulterior decisão deste Egrégio Tribunal a suspensão da decisão de ID.
157448250
, o qual é atacada através do presente recurso.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 222803182).

Contrarrazões apresentadas no ID. 225709695, pelo Município de Cuiabá, nas quais pleiteia pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, devidamente intimado, manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo para manifestação
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 236623662).

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com PEDIDO DE LIMINAR
”, interposto por VITÓRIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Roberto Teixeira Seror, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA c/c PEDIDO DE LIMINAR
” n.º 1022000-31.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência requerida (ID. 157448250 – autos n.º 1022000-31.2024.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que a parte agravante ingressou, em 25.05.2024, com a ação base, em face das partes ora agravadas, com o objetivo de suspender os efeitos da cassação de sua carteira nacional de habilitação (CNH) provisória, sob o fundamento de ausência de notificação para o exercício do direito de defesa ou interposição de recurso.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 157448250 – proc. n.º 1022000-31.2024.8.11.0041):

“ (...)

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a concessão de liminar em mandado de segurança exige, de plano, a demonstração, pela parte impetrante, da presença dos requisitos previstos no artigo 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos em que se fundamenta o pedido inicial e a possibilidade de ineficácia da medida caso a segurança seja concedida apenas por ocasião da decisão de mérito.

Nessa perspectiva, o fundamento relevante capaz de justificar a concessão da medida liminar em mandado de segurança exige uma análise mais rigorosa do que a mera probabilidade do direito, devendo ser compreendido como uma elevada possibilidade de êxito na ação mandamental, pois pressupõe a existência de um direito líquido e certo, o que implica a necessidade de prova pré-constituída das alegações apresentadas nos autos.

Acerca da questão posta, observa-se que, nos termos do art. 148, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato aprovado no curso de formação será concedida a Permissão Para Dirigir, com validade de um ano, conforme se depreende do dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito.

§ 2º
Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da prestação do exame de aptidão física e mental. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)”.(grifo nosso)

Além disso, de acordo com o § 3.º do dispositivo citado, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será outorgada ao condutor após o decurso do período de um ano, desde que este não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infração de natureza média.

Nesse contexto, verifica-se que a Permissão para Dirigir tem caráter temporário, sendo a habilitação definitiva conferida apenas após o cumprimento dos requisitos legais. Assim, o direito à Carteira Nacional de Habilitação definitiva concretiza-se ao término de 1 (um) ano da emissão da permissão, condicionado à inexistência de infrações de natureza grave ou gravíssima, bem como à ausência de reincidência em infrações médias.

No caso em análise, a parte recorrente teria, supostamente, cometido infração de natureza gravíssima, consistente em avançar o sinal vermelho do semáforo ou desrespeitar o sinal de parada obrigatória, conforme preceitua o art. 208, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a Permissão para Dirigir foi cassada.

Importante salientar que a legislação vigente não exige a instauração de processo administrativo para a cassação da PPD, bastando, para tanto, a constatação de infração de natureza grave ou gravíssima, em conformidade com o disposto no art. 28, § 2º, do Resolução CONTRAN n.º 723/2018. Confira-se:

“Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir.

(...)

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não exige a instauração do processo administrativo descrito nesta Resolução”.

Desse modo, constatado o cometimento da infração de natureza grave ou gravíssima, é dispensável a instauração de procedimento administrativo específico para a cassação da Permissão para Dirigir (PPD), cabendo à autoridade de trânsito competente apenas aplicar a penalidade correspondente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. CONCESSÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 148, § 3º, DO CTB. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE NA ESPÉCIE. NÃO EXPEDIÇÃO DA CNH. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. Discute-se nos autos sobre a necessidade de instauração de prévio processo administrativo para cassação da permissão para dirigir. 2. Sobre o assunto, esta Corte já se pronunciou no sentido de que o direito à obtenção da habilitação definitiva somente se perfaz se o candidato, após um ano da expedição da permissão para dirigir, não tiver cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, segundo disposto no § 3º do art. 148 do CTB. Assim, a expedição da CNH é mera expectativa de direito, que se concretizará com o implemento das condições estabelecidas na lei. 3. Na espécie, segundo o Tribunal de origem, houve cometimento de infração grave no período de um ano da permissão para dirigir, o que impede a expedição da CNH definitiva, sendo desnecessária a prévia instauração de processo administrativo, considerando que a aferição do preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei se dá de forma objetiva. Precedente: REsp 726.842/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 338. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1483845 RS 2014/0080069-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERMISSÃO DE DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. QUESTIONAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao portador de Permissão para Dirigir é mera expectativa de direito, o qual se concretizará apenas se, cumprido o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima ou sido reincidente em infração média. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração. Precedentes. 4. No caso dos autos, o cometimento da infração de trânsito foi questionada perante à Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI e, contra sua decisão, foi interposto recurso ao CETRAN. Assim, descabida a restrição do direito de dirigir enquanto não concluído o processo administrativo. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)”.

Logo, apesar dos argumentos apresentados, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade no ato administrativo que determinou a cassação da Permissão para Dirigir, uma vez que tal medida encontra amparo no disposto no art. 148, § 3.º, do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN n.º 723/2018, além de estar em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se que o cometimento de infração de natureza gravíssima, como avançar o sinal vermelho ou desrespeitar o sinal de parada obrigatória, constitui fundamento jurídico suficiente para a negativa de expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, tendo em vista que a obtenção desta se encontra condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos expressamente previstos na legislação, caracterizando-se, assim, como mera expectativa de direito, e não como um direito subjetivo adquirido.

Diante disso, considerando que a atuação administrativa encontra respaldo legal no ordenamento jurídico vigente e que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, inexiste razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que não foi devidamente notificada acerca da infração de trânsito que resultou na cassação de sua Permissão Para Dirigir (PPD), o que configura violação ao disposto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta que jamais foi proprietária do veículo autuado, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada pela infração cometida.

Diante disso, assevera que a ausência de notificação, tanto acerca da aplicação da multa quanto da decisão administrativa que determinou a cassação de sua Permissão, implicou em flagrante violação de suas garantias constitucionais, especialmente no que tange ao contraditório e à ampla defesa, previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal.

Além disso, argumenta que os documentos anexados ao processo contêm todas as informações pertinentes, demonstrando que sua permissão para dirigir foi cassada em desacordo com a Resolução n.º 185/2015, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), assim como com o art. 265, do Código de Trânsito Nacional (CTN) e a Súmula n.º 312, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Consigna, ainda, ser advogada autônoma, atuando com frequência em serviços externos, prestando atendimento a clientes e realizando diligências em órgãos públicos, razão pela qual depende da regularidade de sua habilitação para o desempenho de suas atividades profissionais.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a)
A antecipação dos efeitos de tutela para reformar a r. decisão monocrática que não deferiu o pleito antecipadamente, para que se suspenda os efeitos de forma IMEDIATA da cassação da CNH da Agravante
em razão do recurso administrativo estar pendente de julgamento
com efeito suspensivo, estando a Agravante com o processo de renovação de CNH obstado em razão da cassação da CNH pelo órgão autuador, bem como, pela inobservância do devido processo legal, e garantias individuais assegurados pela Carta Magna, o contraditório e a ampla defesa, por não ter sido a Agravante notificada, e ao final a segurança definitiva, estando a irreversibilidade da medida afastada;

b)
Requer ainda a apreciação do Agravo Interno pelo Colegiado, com a confirmação da concessão da tutela antecipada, garantindo a Agravante o seu direito de uma CNH definitiva, pois
a finalidade da notificação é assegurar a ciência do interessado da instauração do procedimento administrativo e possibilitar a apresentação de defesa, o que não foi garantido;

c)
Ao final conhecer do Agravo interno e conceder liminarmente conferindo provimento e reforma da decisão agravada, postulada no sentido de que lhe seja assegurada a renovação da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva e ao final a concessão do mandado de segurança;

d)
Requer seja o presente Agravo recebido nos termos do 1.021 do CPC e 134-A do Regimento Interno do TJMT

(...)”.

Por sua vez, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) e o Município de Cuiabá, em contrarrazões, pugnam pelo não provimento do recurso, alegando que a penalidade foi aplicada nos estritos limites da legalidade, bem como que o impedimento à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva decorre da ocorrência de infração durante o período probatório da Permissão para Dirigir (PPD), o que impõe o reinício do processo de habilitação, nos termos do art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por
VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada (ID. 254002653).

Nos termos do art. 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Acerca da questão posta, nos termos do artigo 148, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao candidato que lograr aprovação no curso de formação será concedida a Permissão para Dirigir, a qual possui validade de um ano. Além disso, de acordo com o § 3.º do dispositivo citado, a expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) somente será autorizada ao condutor após o transcurso do período de (um) ano, desde que este não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima, tampouco seja reincidente em infrações de natureza média.

Nesse contexto, constata-se que a obtenção da CNH definitiva não configura um direito subjetivo automático, estando sua concessão condicionada ao cumprimento dos requisitos legais expressamente estabelecidos. Diante disso, considerando que a parte agravante foi autuada por, supostamente, avançar o sinal vermelho do semáforo ou desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, conforme consignado no Auto de Infração de Trânsito n.º F433368480, tal circunstância, por si só, representa óbice à conversão de sua Permissão para Dirigir em CNH definitiva.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no sentido de que a conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva não configura direito adquirido, mas sim mera expectativa de direito, cujo reconhecimento está vinculado ao estrito cumprimento das exigências normativas pertinentes. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CONCESSÃO - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 1. O direito à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação somente se perfaz se, após um ano da expedição da permissão provisória, não houver o candidato, aprovado em exame de habilitação, cometido infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média, nos termos do § 3º do art. 148 do CTB. Desse modo, a concessão automática da CNH, após o referido prazo, é mera expectativa de direito que se concretiza com o implemento dessas condições estabelecidas na lei. 2. Constatada a ocorrência de infração grave no período da permissão provisória, sem haver questionamentos a esse respeito pelo impetrante, torna-se desnecessária a instauração de processo administrativo para se averiguar a existência ou não do direito para obtenção da CNH, uma vez que o preenchimento dos requisitos estatuídos na legislação são aferidos de forma objetiva. 3. A não concessão da CNH, em razão do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não implica supressão de qualquer direito do candidato, sendo desnecessária a oportunização de ampla defesa. Não há direito a ser defendido; apenas expectativa de direito que não se concretizou. 4. Recurso provido. (STJ - REsp: 726842 SP 2005/0028308-0, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 28/11/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/12/2006 p. 338)”.

Dessa forma,
não se vislumbra, por ora, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado
, que indeferiu a concessão da
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva
à parte agravante, haja vista
o descumprimento dos requisitos legais exigidos
.

Outrossim, ainda que a parte agravante sustente a ausência de notificação regular acerca da infração que ensejou a restrição imposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT), verifica-se que o Município de Cuiabá, autoridade responsável pela autuação, procedeu à expedição das notificações nos moldes estabelecidos pelo art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em observância ao devido processo legal.

Para mais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie irregularidade no procedimento de notificação, tampouco indícios de que o envio tenha sido efetuado para endereço incorreto.

Nessa conjectura, destaca-se que incumbe ao condutor o dever de manter seus dados cadastrais devidamente atualizados junto ao órgão de trânsito competente, obrigação essa expressamente prevista na legislação vigente.

Assim, a mera alegação de ausência de notificação não possui o condão de eximir a parte autuada do cumprimento das disposições legais aplicáveis, sobretudo na ausência de demonstração inequívoca de falha administrativa na comunicação da infração. Desse modo, à época da infração em questão, ocorrida em 13/09/2023, a agravante figurava como proprietária do veículo, o que reforça a presunção de legitimidade do auto de infração lavrado.

Diante desse cenário, à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas delineadas nos autos, não se vislumbra, neste momento processual, fundamento apto a justificar o afastamento da restrição imposta pela legislação de trânsito, motivo pelo qual permanece íntegro o entendimento consignado na decisão agravada.

Por conseguinte, revela-se prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência, uma vez que o mérito do agravo de instrumento comporta uma cognição mais aprofundada, incompatível com a via célere da medida antecipatória pleiteada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025